Tribunal: TJSP
Processo: 2285087-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão à concessão do benefício - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Benefício concedido.

OBRIGAÇÃO DE FAZER - Deferimento do pedido de penhora de 30% do benefício previdenciário do executado – Natureza alimentar da

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão à concessão do benefício - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Benefício concedido.

OBRIGAÇÃO DE FAZER - Deferimento do pedido de penhora de 30% do benefício previdenciário do executado – Natureza alimentar da verba – Impenhorabilidade – Artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da CF – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285087-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é agravante NILTON
CESAR DE SOUZA EUZÉBIO, é agravado MAX DELIS UCHOAS DE OLIVEIRA
VESTUÁRIO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285087-42.2019.8.26.0000 - Aparecida - Voto no 43074 - rk
2
VOTO No: 43074
AGRV. No: 2285087-42.2019.8.26.0000
COMARCA: Aparecida (2a Vara)
AGVTE.: Nilton César de Souza Euzébio (Exctdo.)
AGVDA.: Max Delis Ucho de Oliveira Vestuário Me (Exqte.)
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA

Pretensão
à
concessão do benefício - Postulante que aparenta
não auferir recursos suficientes para suportar as
despesas
processuais

Quadro
indiciário
sinalizador da presunção de veracidade da alegada
hipossuficiência Benefício concedido.
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Deferimento do pedido de
penhora de 30% do benefício previdenciário do
executado
Natureza alimentar da verba

Impenhorabilidade Artigos 833, inciso IV, do CPC
e 7o, inciso X, da CF Decisão reformada Agravo
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Nilton César de Souza Euzébio, em ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por dano moral (proc. no 0002447-23.2013.8.26.0028,
sentença de improcedência confirmada por v. acórdão, fls. 4/13 dos
autos originários), em fase de cumprimento de sentença, que move a
Max Delis Ucho de Oliveira Vestuário Me, contra r. decisão reproduzida
a fls. 12 (fls. 147 dos autos originários), que deferiu o pedido de
penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado até a
quitação do débito.
Alega
o
executado,
em
resumo,
que
(1)
a
impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria é regra absoluta, a
teor do artigo 833, IV, do CPC e (2) faz jus à concessão da gratuidade
judiciária (fls. 1/5).
Processada
a
insurgência,
concedeu-se
o
efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285087-42.2019.8.26.0000 - Aparecida - Voto no 43074 - rk
3
suspensivo, dispensaram-se informações, a agravada ofertou contraminuta
(fls. 26/30) e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 37).
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. O benefício da gratuidade da justiça não se
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e facultou, em muitas situações, o indeferimento de plano de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno, cabendo-lhe
determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
No presente caso, entretanto, como o apelante
juntou declaração de hipossuficiência e é aposentado por invalidez,
auferindo módicos proventos mensais (fls. 7 e 36), conclui-se tratar-se
de pessoa de parcos recursos e desprovida de condição de suportar as
despesas processuais, expondo-se à inviabilidade de reclamar, sem
assistência gratuita, o seu pretenso direito, o que permite inferir quadro
indiciário sinalizador da presunção de veracidade da situação de
pobreza alegada, ao menos enquanto provas consistentes em contrário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285087-42.2019.8.26.0000 - Aparecida - Voto no 43074 - rk
4
não sejam amealhadas.
Daí que, das circunstâncias apontadas resultando
aparência de verossimilhança da declaração de hipossuficiência, in
casu, o restabelecimento do favor legal pretendido é medida que se
impõe reconhecer oportuna.
4. No mais, consoante regra insculpida no artigo
833, inciso IV, do atual CPC (reprodução do cânone do artigo 649, IV,
do CPC de 1973), tanto o salário quanto a aposentadoria são
impenhoráveis, equiparando-se a eles os vencimentos e proventos dos
servidores públicos, não se admitindo a apropriação, a retenção, o
desvio ou o aproveitamento sob qualquer pretexto de parte ou da sua
totalidade, seja por implicar constrição indireta de bem impenhorável,
seja por afronta ao princípio constitucional de proteção do salário (art.
7o, inciso X, da CF), ainda que depois de depositados integrem o saldo
existente em conta-corrente.
A mera disponibilidade de valores depositados em
conta-corrente, ainda que não exclusiva para recebimento de proventos,
não constitui motivo hábil a descaracterizar a natureza salarial da
conta.
A propósito anota Theotonio Negrão:
“A disposição abrange salário a qualquer título, isto
é, todo direito do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não,
na constância do emprego ou por despedida (RT 618/198, JTJ
205/231). Assim, não é possível penhora de saldo em conta-corrente
bancária, se proveniente de salário (Lex-JTA 148/160).” (CPCLPV. 39a
ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até 16.01.2007, p. 824, nota 25, ao
art. 649).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285087-42.2019.8.26.0000 - Aparecida - Voto no 43074 - rk
5
Nesse
sentido
colhem-se,
de
casos
análogos,
pronunciamentos desta 20a Câmara e do E. Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
“TUTELA ANTECIPADA
Contrato bancário

Retenção de salário Desconto, em conta-corrente, dos valores alusivos
às prestações dos contratos de empréstimo - Descabimento Caráter
alimentar dos vencimentos que não podem ser penhorados nem retidos
pelo banco
Devedor que discute o débito em Juízo não pode ficar
privado de seus bens sem um anterior provimento jurisdicional: art. 5o,
LIV, da CF
Tutela antecipada deferida
Recurso desprovido.”
(TJSP-20a Câmara de Direito Privado, AI no 7.016.949-6, J. 16.08.2005,
np, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR).
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL EM CONTA-
CORRENTE. VENCIMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. PRESENÇA.
I. Indevida penhora de percentual de depósitos em
conta-corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de
servidor público federal. A impenhorabilidade de vencimentos e
aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do
CPC.
II. Agravo desprovido.” (STJ 4° Turma, AgRg no
REsp 969.549-DF, Reg. 2007/0165535-0, J. 18.09.2007, np, vu, Rel
Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.11.2007, p. 243).
“Os depósitos bancários provenientes exclusivamente da pensão paga pelo INSS e da respectiva
complementação pela entidade de previdência privada são a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285087-42.2019.8.26.0000 - Aparecida - Voto no 43074 - rk
6
pensão, por isso mesmo que absolutamente impenhoráveis quando
destinados ao sustento do devedor ou da sua família.” (STJ-4a Turma,
REsp no 536.760, J. 07.10.2003, vu, Rel. Min. CESAR ROCHA, DJU
15.12.2003, p. 318, apud NEGRÃO, THEOTONIO e GOUVÊA, JOSÉ
ROBERTO FERREIRA. Op. e p. cit., nota 25a ao art. 649 do CPC).
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
conceder a gratuidade judiciária ao executado e revogar a ordem de
penhora sobre os proventos de sua aposentadoria.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica